Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-19.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008293-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALINA DE CAMPOS - CPF: 314.533.501-44 (RECORRIDO), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO
. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MESES QUENTES. REFATURAMENTO PARCIALMENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo, o que justifica o aumento na medição dos meses de novembro e dezembro/2023, que não destoam sobremaneira da média de consumo.

2.

Ausente de provas da legalidade do débito referente ao mês de outubro/2023 e com fatura emitidas muito acima da média de consumo, necessária a desconstituição da cobrança
.

3.

Sentença reformada para delimitação do refaturamento
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
parcial procedência
dos pedidos formulados a fim de:

DECLARAR
a inexigibilidade das faturas de outubro (10/2023 – 1394 kWh – R$ 1.659,17), novembro (11/2023 – 939 kWh – R$ 1.138,75;) e dezembro (12/2023 – 853 kWh – R$ 1.068,36;) e, via de consequência, CONDENAR

a Reclamada à efetuar o refaturamento pelo procedimento art. 323, § 11º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma com a finalidade de reconhecer a regularidade das faturas
sub judice,
ao fundamento de que foi realizada perícia no medidor e não houve a constatação de irregularidades.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008293-19.2024.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ROSALINA DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 10/2023, 11/2023 e 12/2023 foram emitidas de maneira irregular, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que:

Desse modo, apontando o consumidor registro atípico de consumo de energia, cumpria à reclamada provar, de forma inconcussa, a regularidade dos equipamentos instalados e, ainda, que ocorreu o consumo registrado. Para tanto, teria de apresentar o resultado dos testes do medidor, acompanhado de laudo firmado por profissional habilitado, sendo que a inspeção deveria ser obrigatoriamente acompanhada pelo consumidor, nos termos previstos pela ANEEL, o que não ocorreu.

Nesse contexto, difícil crer na apuração regular de consumo com relação ao período discutido, ao passo que, nessa situação, a incerteza gerada não pode ser entendida em benefício da concessionária, mas, sim, da parte consumidora, que evidentemente se encontra em situação de hipossuficiência, principalmente considerando que o aumento foi maior que o dobro da média da consumidora, sendo incabível alegação de aumento de temperatura que justifique tamanha cobrança.

Na hipótese vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa reclamada, sendo necessária a revisão da fatura supra, para que os valores pagos a maior sejam reembolsados a parte Requerente.

Acerca da incidência do dano moral, é certo que ele é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade, desconforto, mágoa, irritação ou mero aborrecimento, sob pena de ensejar sua banalização.

Conforme entendimento pacificado, tendo-se por paradigma não o ser humano frio e insensível, tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim aquele com sensibilidade ético-social comum, só se considera digna de reparação a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio psicológico do indivíduo com duradoura perturbação emocional, o que em nenhum momento ocorreu na hipótese em análise, especialmente diante da ausência de inscrição em órgão de proteção ao crédito ou suspensão no fornecimento do serviço, razão pela qual é devido o afastamento do pedido de condenação da Reclamada à reparação por danos morais.

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados a fim de:

DECLARAR
a inexigibilidade das faturas de outubro (10/2023 – 1394 kWh – R$ 1.659,17), novembro (11/2023 – 939 kWh – R$ 1.138,75;) e dezembro (12/2023 – 853 kWh – R$ 1.068,36;) e, via de consequência, CONDENAR a Reclamada à efetuar o refaturamento pelo procedimento art. 323, § 11º, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à empresa a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Pois bem. Em análise ao histórico de contas juntado com a inicial, verifica-se que o consumo registrado nos meses 11/2023 e 12/2023, em que pese acima do usual, se justifica por se tratar dos meses mais quentes do ano, inclusive Cuiabá bateu recorde de calor no ano de 2023 segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Corroborando julgado da Turma Recursal e Tribunal de Justiça deste Estado, inclusive em julgamento de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO – VALOR QUE NÃO SUPERA NEM O DOBRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AFERIÇÃO INCORRETA – PAGAMENTO DEVIDO – LICITUDE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como considerar abusivas as faturas questionadas quando o período impugnado coincide com a época mais quente do ano, em que é bastante comum o aumento do consumo, e os valores nem sequer superam o dobro da média dos meses anteriores e posteriores.

Existindo fatura em aberto, a suspensão do fornecimento do serviço configura exercício regular do direito.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1000275-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar da não realização da vistoria, a diferença entre as faturas é mínima. Faturas de anos anteriores no mesmo período com média de consumo equivalente. A ocorrência de meses mais quentes do ano equivale a uma demanda de maior consumo.

2. Danos morais não configurados. Suspensão decorrente do exercício regular do direito.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1058247-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que o consumo apurado na fatura do mês de abril de 2022 é exorbitante, requestando por sua revisão, além de indenização por danos morais. 2. A sentença de primeira instância julgou improcedente a ação, contra a qual se insurge a parte consumidora, reiterando os argumentos lançados na petição inicial.3. Como bem analisado pelo juízo de primeiro grau: “Contextualizando, nos últimos seis meses anteriores ao mês questionado, a parte autora arcou com o consumo de energia e valores correspondentes entre R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) a R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), e mais, a fatura do mês 09/2021, correspondeu a quantia de R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais), valor superior a fatura de abril/22 - objeto da lide. Assim, o consumo debatido de 813 kWh não destoa exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte autora nos meses mais quentes do ano. O acervo probatório revela que o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos meses anteriores”.4. Portanto, não tendo a parte Recorrente comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que indique a cobrança acima da média de consumo, a manutenção da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, é a medida que se impõe. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator

(N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Todavia, constata-se no mês de outubro/2023 a existência de consumo atípico medido em 1.394 KWh (R$ 1.659,17), o que destoa completamente do consumo em meses anteriores, cujo maior valor totalizou 689 KWh.

Em que pese tenha sido realizado laudo de aferição do medidor (id. 221192670), cujo resultado foi no sentido de ausência de irregularidades, tal fato não é suficiente para demonstrar a higidez da cobrança, em especial por se tratar do dobro do consumo anterior e, ainda, haver queda considerável (1.394 KWh x 939 KWh) no consumo medido no mês subsequente.

Assim, não havendo elemento apto a demonstrar a higidez da cobrança, ônus probatório imposto à concessionária, é o caso de manter o reconhecimento da fatura de outubro/2023 como indevida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o refaturamento em relação às faturas de novembro e dezembro/2023, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Diante do resultado do julgamento, deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024